Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. AUTOGESTÃO. TRANSPLANTE RENAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

4. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura, mesmo em caso de transplante renal, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.